Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-60.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1003381-60.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MACIONIL NUNES DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 22926467) interposto por MACIONIL NUNES DE FREITAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 8547192):
“AÇÃO RESCISÓRIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA - DEVER LEGAL DO ENTE MUNICIPAL - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA TROCADA – DÉBITOS DE IPTU – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DA INSCRIÇÃO CADASTRAL - OFENSA À COISA JULGADA ADVINDA COM A SENTENÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS AFASTADA – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ACÓRDÃO FAVORÁVEL PROFERIDO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1- Não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública, de modo que a apresentação extemporânea da contestação não possui o condão de alterar o julgamento, após ampla análise das provas produzidas nos autos.
2- Conforme preceitua o artigo 336, § 1o e § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada ou litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E, para as ações guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não se verifica no caso em apreço.
3- Nos termos do art. 504, I, do CPC, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Somente o dispositivo faz coisa julgada, sendo possível que os fundamentos voltem a ser discutidos em outro processo, nada impedindo que posicionamento contrário ao anterior seja adotado.
4- O documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo doutrina e jurisprudência dominante, é aquele: a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir.
5- No presente caso, o documento novo acostado não se subsumem às hipóteses retro mencionadas”. (TJMT – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Ação Rescisória n. 1003381-60.2016.8.11.0000, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 04/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 8787677), estes foram rejeitados no acórdão de id 19137474.
O Recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 506, 508, e 966, IV e VII, do Código de Processo Civil, 6o, § 3o, da Lei n. 4.657/42, ao argumento de que foi proferida decisão judicial em 16/11/2009, em que o juiz natural decidiu no mérito que a inscrição cadastral de número 37648 pertence ao imóvel de Jaime Bernardelli, e não ao imóvel do autor Macionil Nunes De Freitas, a qual transitou em julgado, sem nenhuma interposição de recurso por parte do município de Rondonópolis, que aceitou de livre vontade a decisão proferida nos autos de Embargos a Execução Fiscal n. 39/2005. (id 22926467 - p. 12-13)
Recurso tempestivo (id 22951991).
Contrarrazões no id 29102486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 503, 506, 508, e 966, IV e VII, do Código de Processo Civil, 6o, § 3o, da Lei n. 4.657/42, está amparada na assertiva de que foi proferida decisão judicial em 16/11/2009, em que o juiz natural decidiu no mérito que a inscrição cadastral de número 37648 pertence ao imóvel de Jaime Bernardelli, e não ao imóvel do autor Macionil Nunes De Freitas, a qual transitou em julgado, sem nenhuma interposição de recurso por parte do município de Rondonópolis, que aceitou de livre vontade a decisão proferida nos autos de Embargos a Execução Fiscal n. 39/2005.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) no caso, não há violação a coisa julgada, a uma, porque não há identidade jurídica entre as ações, pois não se trata da mesma causa de pedir, tampouco do mesmo pedido, já que nos embargos o Requerente pugnou pela desconstituição da CDA e, na ação ordinária, requereu a retificação do cadastro de 37.648 para 37.559; a duas, porquanto a sentença dos embargos à execução, em nenhum momento consignou que a inscrição cadastral do Autor era a de no 37.559”. (id 7605446 - p. 12)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Recurso Especial combate decisum da Corte a quo que julgou procedente pedido formulado em Ação Rescisória interposta pelo INSS para, reconhecendo ofensa à coisa julgada, rescindir a ação subjacente que pleiteava o reconhecimento de tempo de serviço especial para fins de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.
2. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça a dizer que não cabe Recurso Especial para reexaminar o acerto ou equívoco do Tribunal a quo na análise da alegada ofensa à coisa julgada, bem como da ocorrência de dolo ou de violação frontal a texto de lei, quando do julgamento da demanda originária - pedra de toque do pedido rescisório aqui deduzido.
3. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Citam-se precedentes: AgRg no AREsp 739.357/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no Ag 1.327.008/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/3/2012; AgRg no AREsp 71.257/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 11/3/2016; AgRg no AREsp 777.623/BA, Rel. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/2/2016.
4. No que tange à interposição fundamentada na alínea "c" do permissivo constitucional, o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que não é possível o conhecimento do Recurso Especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei federal.
Isso porque a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1555348/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII